Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDIMENSIONADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022.
1. O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2. As pretensões de divórcio e partilha de bens e dívidas não são dotadas de natureza condenatória ou proveito econômico. O pedido de divórcio apresenta natureza jurídica desconstitutiva, enquanto a partilha de bens e dívidas natureza declaratória, ante ausência de acréscimo patrimonial a qualquer dos cônjuges. Aplicável, portanto, o critério equitativo para arbitramento dos honorários advocatícios.
3. A Lei no 14.365/2022, que inseriu o § 8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade do termo, ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. O dispositivo em questão se trata de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória à espécie.
4. Apelação dos patronos da autora conhecida e provida em parte. Apelação adesiva do réu não conhecida.